Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que, in verbis, "uma vez ausente a legitimidade dos entes públicos e não sendo este juízo competente julgar interesses entre particulares, sob tal cenário, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, em resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil c/c art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66504846). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega error in procedendo, posto que o juiz indeferiu a inicial prematuramente. Assevera que pretende a transferência administrativa do veículo pelo recorrido, além da responsabilização pelos débitos pendentes, uma vez que o comprador não realizou a transferência no Detran, conforme exigido pelo art. 134 do CTB. Argumenta que "a competência do juizado fazendário é absoluta na hipótese, não apenas diante do que dispõe o art. 134 do CTB, mas sobretudo porque há legislação específica sobre a matéria, Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o."
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal se manifesta pela manutenção da sentença (ID 66505359). Citados por edital os réu Eudes e Diego Santana Cruz Alves, a Curadoria Especial apresentou contestação pela improcedência do pedido (ID 66505375)
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação que versa sobre a transferência de propriedade de veículo automotor, considerando a falta de comunicação da venda ao órgão competente, nos termos dos artigos 123, § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Na origem, narra o autor que 2022 "negociou verbalmente a troca de sua motocicleta KASINSKI/MIRAGE 150, 2010/2010, PLACA: JJV0H82, RENAVAM: 00200964127, mediante a entrega com o recebimento do veículo FIAT/PÁLIO de propriedade do 1o Requerido, conhecido apenas pelo nome de Eudes. A tradição ocorreu na mesma data e as partes acordaram que a transferência dos automóveis deveriam ocorrer de forma imediata." Esclarece que "o 1o Requerido não realizou a transferência da motocicleta, bem como repassou a motocicleta para o 2o Requerido, Diego Santana Cruz Alves."
III. Razões de decidir
7. Analisando-se a petição inicial, vê-se que a pretensão da parte autora consiste na condenação do 2o Requerido (DIEGO SANTANA CRUZ ALVES) a transferir para o seu nome a motocicleta KASINSKI/MIRAGE 150, 2010/2010, PLACA: JJV0H82, RENAVAM: 00200964127, bem como ao pagamento/transferência dos débitos incidentes, vencidos e vincendos, transferindo a pontuação correlata das infrações, no prazo de 30 (trinta) dias, sob de multa diária e "em caso de não transferência do veículo e/ou pagamento dos débitos, no prazo assinalado, independentemente da incidência das astreintes, pugna pela expedição de ofícios aos órgãos competentes e determinar ainda ao 3o Requerido (DISTRITO FEDERAL), para que transfira a propriedade do veículo para o nome do Requerido e de possíveis encargos/débitos e pontuação de infrações administrativas" (ID 66504830).
8. Nesse quadro, conforme a teoria da asserção, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial.
9. Ademais, é assente o entendimento do STJ de que faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação (AgRg no AREsp n. 605.732/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015).
10. No caso, como mencionado, o autor busca a condenação do 2o Requerido (DIEGO SANTANA CRUZ ALVES) para que este seja compelido a efetuar o registro da transferência do veículo junto ao órgão público, assumindo todos os débitos em aberto. Depreende-se dos pedidos constantes da inicial (ID 66504830) que apenas subsidiariamente, ou seja, em caso de inércia do particular, que deverão os órgãos competentes efetuar o registro da transferência do veículo, das infrações de trânsito e débitos tributários em nome do segundo réu.
11. Assim, o pedido principal é direcionado ao particular, de modo que não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo Distrito Federal.
12. Deveras, tendo em vista que é dever do vendedor e do comprador comunicarem a tradição do veículo automotor, respondendo por suas inércias, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, uma vez reconhecida e declarada eventual relação jurídica entre as partes particulares, a decisão deve ser comunicada ao Detran e à Fazenda Pública do DF para transferência do veículo para o nome do novo proprietário.
13. Logo, não é manifesto o interesse jurídico do ente público, a fim de contestar eventuais pedidos subsidiários, de modo que o juízo fazendário não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes entre os particulares.
14. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: "(...) 5. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise. (...)" (Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024); (...) "7. A legitimidade ?ad causam? decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinado litígio. No caso sob análise, a pretensão do autor é obrigar o 1o recorrido a promover a transferência do veículo para o seu nome em razão de sua compra, conforme dispõe o art. 123, §1o do CTB. No caso, não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo DETRAN. 8. Registre-se que o contrato firmado entre as partes, recorrente e primeiro recorrido, não apresenta qualquer relação obrigacional junto ao DETRAN/DF, não sendo este legítimo para figurar no polo passivo da demanda. 9. Desse modo, como nos Juizados Especiais não é prevista hipótese de declínio de competência em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece a incompetência absoluta, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito." (Acórdão 1915394, 07010040520238070018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Nos casos em que a comunicação de venda de veículo não é realizada pelo comprador ou vendedor, a responsabilidade pela transferência da propriedade e dos débitos correlatos recai sobre os particulares, cabendo ao órgão de trânsito executar as medidas necessárias após decisão judicial que reconheça e declare eventual relação jurídica entre os particulares. Ausente comprovado interesse jurídico direto, não há que se falar de legitimidade do Distrito Federal, DETRAN/DF e DER/DF) para figurar no polo passivo de ação que verse sobre a transferência de propriedade de veículo entre particulares. Não havendo resistência direta dos entes públicos em relação aos pedidos formulados, afasta-se a competência do Juizado Fazendário para o julgamento de litígios entre particulares sobre a transferência de propriedade de veículos, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.".